Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-89.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-89.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HEBERT PAES FALCAO - CPF: 927.342.941-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÕES REITERADAS. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o não recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado. O recorrente sustenta violação ao acesso à justiça, presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, excesso de formalismo e requer nova oportunidade para recolhimento do preparo, além da reversão da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: i) se o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada;
ii
) se a dupla inércia processual do
R
ecorrente autoriza o reconhecimento da deserção;
iii
) se é cabível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal após sucessivas intimações descumpridas;
iv
) se subsiste fundamento para afastar a majoração dos honorários advocatícios; v) se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno submete-se ao princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao
R
ecorrente impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos adotados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. O
Agravante
foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, quedou-se inerte e, posteriormente, mesmo após o indeferimento da gratuidade,
da interposição de Agravo Interno e de nova concessão de prazo para o recolhimento do preparo,
deixou
transcorrer o
prazo legal, configurando dupla inércia processual apta a ensejar a deserção.

5. As razões recursais limitam-se à reiteração de alegações genéricas sobre acesso à justiça, pobreza declarada e primazia do julgamento de mérito, sem enfrentamento específico do fundamento determinante da decisão agravada, consistente no descumprimento reiterado de ordens judiciais regularmente expedidas.

6. O pedido subsidiário de nova oportunidade para recolhimento do preparo é juridicamente inviável, diante da preclusão consumada e da inexistência de previsão legal para reabertura sucessiva de prazo já escoado por exclusiva inércia da parte.

7. A insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios também
é desarrazoada
, porquanto decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo ilegalidade na consequência processual imposta.

8. Configurada manifesta inadmissibilidade do recurso, revela-se cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do manejo de insurgência desprovida de dialeticidade recursal e sem respaldo jurídico idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação. 2. A inércia da parte quanto à comprovação da hipossuficiência financeira e ao recolhimento do preparo recursal impede a reabertura sucessiva de prazo processual. 3. A manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

__________

Dispositivos legais relevantes
:
CF,
art. 5º, XXXV e LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 223, 932, III, 1.007, 1.021, §§ 1º, 4º e 5º, e 85, § 1
º.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AREsp
n. 2.993.452/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, publicado no DJEN de 24/11/2025; STJ, PET no REsp n. 2.209.655/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJEN de 1/9/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, publicado no
DJe
de 17/4/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hebert Paes Falcão
em virtude da decisão
de Id. 350493382,
que não conheceu do Recurso de Apelação
por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada configura indevido obstáculo ao acesso à justiça, em afronta
aos artigos 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, por desconsiderar as particularidades fáticas que circundam o pedido de assistência judiciária gratuita.

Afirma que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta e inequívoca de capacidade financeira, inexistente no caso.

Sustenta que a simples inércia quanto à juntada de documentos complementares não tem o condão de afastar sua alegada condição de insuficiência econômica.

Alega, ainda, que o fato de figurar como réu em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente já revela cenário de insolvência ou extrema dificuldade financeira, por demonstrar incapacidade de adimplir as parcelas do financiamento, circunstância que reforçaria o cabimento da gratuidade da justiça.

Assevera
que a aplicação da pena de deserção, sem análise do contexto de hipossuficiência afirmado nos autos, representa rigor excessivo e
ofende
os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Sustenta que lhe deveria ser concedida nova oportunidade para recolhimento do preparo recursal, caso mantido o indeferimento da gratuidade, a fim de viabilizar o exame do mérito do Recurso de Apelação.

Insurge-se, também, contra a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, promovida na decisão monocrática,
sob a tese
de que tal providência agrava sua situação econômica e representa punição pecuniária pelo exercício do direito de recorrer.

Requer o
provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecer o direito à gratuidade da justiça, afastar a deserção e determinar o regular processamento do Recurso de Apelação.

Subsidiariamente, pugna pela concessão de nova oportunidade para recolhimento do preparo recursal e pela reversão da majoração dos honorários advocatícios.

Contraminuta no Id. 357934852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se observa do caderno processual, o Agravante figurou como Réu na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Portoseg
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, fundada em contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor.

Os pedidos da Autora foram julgados procedentes,
com consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, além da condenação
do Agravante
ao pagamento das verbas de sucumbência
.

O Agravante interpôs Recurso de Apelação e

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
sob a tese de
fragilidade econômica.

Na
primeira análise
dos autos
,
determinei
a intimação do Recorrente para apresentar documentos aptos
a

comprovar a
alegada insuficiência financeira, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários e demais elementos pertinentes.
O prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação.

Posteriormente,
sua Advogada, Lorena Pontes
Izequiel
Leal, protocolou petição
requerendo dilação de prazo por 30 (trinta) dias, sob a justificativa de dificuldade de contato
com o cliente
.

N
ão conhec
i
do pedido de prorrogação, indeferi a gratuidade da justiça e determin
ei
o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs Agravo Interno,
que restou desprovido
pelo Colegiado
,
com a concessão do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação do Acórdão para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção
e
a ordem

de
expedição de ofício à
OAB/MT
, para ciência e eventual apuração da conduta
da Advogada que patrocina o Agravante
, inclusive quanto à possível caracterização de advocacia predatória.

Na sequência, certificou-se o decurso do prazo concedido para recolhimento do preparo.

Diante disso, não conhec
i
do Recurso de Apelação, por deserção.

Irresignado, o Recorrente interpôs
este
Agravo Interno,
no qual
sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada porque o indeferimento da gratuidade da justiça e o consequente não conhecimento da Apelação por deserção configurariam indevido obstáculo ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Afirma que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não
foi
afastada por prova concreta de capacidade financeira.

Alega

que a
falta
de juntada dos documentos complementares no prazo assinalado não poderia, por si só, conduzir ao indeferimento do benefício, tampouco autorizar presunção inversa de riqueza.

Aduz
que o fato de figurar como
R
éu em Ação de Busca e Apreensão de veículo evidencia cenário de insolvência ou severa dificuldade econômica,
que reforça
a necessidade da assistência judiciária gratuita.

Sustenta

que a aplicação da pena de deserção, sem considerar o contexto de alegada hipossuficiência, representa formalismo excessivo e viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Requer o provimento do Agravo Interno para reconhecer o direito à gratuidade da justiça, afastar a deserção e determinar o regular processamento do Recurso de Apelação.

Subsidiariamente, pugna pela concessão de nova oportunidade para recolhimento do preparo recursal e pela reversão da majoração dos honorários advocatícios fixada na decisão agravada.

O Recurso não comporta conhecimento.

Sabe-se que
o Agravo Interno
se submete
ao atendimento rigoroso dos pressupostos de admissibilidade recursal, entre os quais se destaca o princípio da dialeticidade, positivado no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar, de modo específico e fundamentado, os motivos adotados na decisão agravada.

A ausência de ataque direto aos fundamentos determinantes do
decisum
inviabiliza o conhecimento da insurgência, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do Recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade, em razão da deserção, após regular processamento do pedido de gratuidade da justiça.

Portanto, a razão de decidir adotada na decisão agravada repousa em fundamento objetivo e autônomo: a dupla inércia processual do Recorrente, consistente em: i) não comprovar a alegada hipossuficiência quando expressamente intimado para tanto; e
ii
) não recolher o preparo recursal após o indeferimento da gratuidade e nova intimação regular.

Neste
Agravo Interno
, todavia, o Recorrente
não enfrenta, de forma específica, tais fundamentos.

Conforme exposto,
limita-se a reiterar argumentos genéricos acerca do acesso à justiça, da presunção de veracidade da declaração de pobreza, da primazia do julgamento de mérito e da alegada dificuldade financeira decorrente do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
e s
ustenta que a
falta
de juntada documental não poderia conduzir ao indeferimento do benefício e requer nova oportunidade para recolhimento do preparo.

O
pedido subsidiário de concessão de nova oportunidade para recolhimento do preparo recursal é completamente infundado e desprovido de respaldo jurídico. Isso porque, além de não impugnar especificamente o fundamento da deserção reconhecida na decisão agravada, pretende afastar os efeitos de preclusão já consumada, mesmo após sucessivas intimações regularmente realizadas e após o próprio Colegiado haver concedido prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para o recolhimento, sem qualquer cumprimento da ordem judicial.

O Código de Processo Civil não autoriza a reabertura indefinida de prazo para preparo em favor da parte que, intimada reiteradamente, permanece inerte, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Ressalte-se que os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não têm o condão de afastar requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal,
tampouco
de afastar os efeitos da preclusão regularmente consumada, sobretudo quando a parte foi expressamente intimada em mais de uma oportunidade e permaneceu inerte.

Pelo mesmo motivo, o pedido de reversão da majoração dos honorários advocatícios fixada
na decisão agra
va
da
também é completamente infundado e desprovido de respaldo jurídico.

A insurgência, além de genérica, não ataca o fundamento legal da condenação, fundada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
. Na verdade, o Agravante

se limita
a
afirmar, de modo abstrato, que a majoração agrava
sua
situação econômica
, o que nem de longe
afasta a incidência do comando legal, tampouco desconstitui a consequência processual decorrente do não conhecimento do
R
ecurso anterior.

Ademais, a verba honorária foi majorada precisamente no bojo da decisão que não conheceu da Apelação por deserção, consequência diretamente vinculada à inércia processual do próprio Recorrente, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta via.

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível, pois a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é inviável o Agravo Interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Nas palavras da Ministra Daniela Teixeira
, “a
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, acarreta o n
ão conhecimento do agravo interno.”

(
AREsp
n. 2.993.452/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025
).

De
acordo com a Corte Superior,
“é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada”
, o que acarreta a imposição da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.
(PET no REsp n. 2.209.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025)
.

O artigo 1.021, § 4º, do CPC,
prevê que, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, o Órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o Agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Sabe-se que, à teor da jurisprudência do STJ, a multa prevista no citado dispositivo não é automática, deve ser aplicada em hipóteses em que o Agravo Interno se mostra claramente inviável ou quando as razões recursais se apresentam manifestamente destituídas de fundamento.

Na hipótese, não há dúvida de que o Recurso é manifestamente
inadmissível e improcedente
.
Na verdade, o
caso evidencia a utilização do Recurso com nítido propósito de retardar o andamento do feito, mediante exercício automático do direito de recorrer, sem atenção às regras fundamentais da processualística civil.

Portanto, neste caso deve ser aplicada a multa prevista pelo legislador.

Sobre o tema, são pertinentes
as palavras do Ministro Mauro Campbell Marques, ao redigir a Ementa do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 975.889/SP:

(...) 3. "
O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo.

Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário
." ("in" O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001). 4.
O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a
reiteraração
do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador
. 5.
A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
. 6. Agravo interno não conhecido, com a condenação da agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade, a interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 6/4/2017,
DJe
de 17/4/2017).
(sem destaques no original)

Com essas considerações,
não conheço do Recurso por ser manifestamente inadmissível
e, com fundamento no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC, condeno
o
Agravante ao pagamento de multa de

3
%

(
três
por cento
)
calculado sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro
R
ecurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026